Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-78.2020.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000171-78.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WINDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 046.103.061-66 (APELADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIEL JORGE DOS SANTOS - CPF: 022.296.595-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES – POSSIBILIDADE – ÚNICA AÇÃO COM MÚLTIPLOS RESULTADOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 E REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU, SEM EFEITOS NA PENA DE MULTA, COM O FITO DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- Evidenciando-se dos autos que, por meio de uma única ação, o agente atingiu duas vítimas distintas, impositivo o reconhecimento do concurso formal perfeito, com a incidência do coeficiente fracionário de 1/6, por se tratar de duas infrações penais.

- Por corolário, reajusta-se exclusivamente a pena privativa de liberdade, porquanto, no tocante à reprimenda de multa, impositiva a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

Apelo ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WINDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 000171-78.2020.811.0064, na qual
Winderson Rodrigues de Almeida
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais o pagamento de
40

(quarenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 97360469 - Págs. 220 e ss., o apelante requer a
readequação da reprimenda imposta ao apelado
, por meio do
reconhecimento do concurso formal
e da respectiva incidência da fração de 1/6 (um sexto), ao argumento de que a ação ilícita perpetrada pelo ora recorrido atingiu dois patrimônios distintos, a descaracterizar a ocorrência de crime único.

Em contrarrazões vistas no ID 97360469 - Págs. 233 e ss., o denunciado rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 98874458, opina pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, na data de
30 de dezembro de 2019
, nas proximidades do cemitério do ‘Lourencinho’, no município de Rondonópolis-MT, o recorrido
WINDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA
, mediante o emprego de arma branca,
subtraiu em proveito próprio
coisas alheias móveis, pertencentes à vítima
Antoniel Jorge dos Santos
e à empresa denominada
“Rádio Taxi 2000”.

Segundo narrativa do órgão acusatório,
Antoniel Jorge dos Santos
dirigiu-se até a “Lanchonete Girassol” com o fito de atender uma solicitação repassada pela empresa de táxi para a qual prestava serviço. No local, encontrou o ora recorrido com o desejo de chegar até o “Cemitério do Lourencinho”, instante em que iniciou o trajeto.

Não obstante, quando da chegada no destino, o ora recorrido anunciou o crime de roubo em desfavor do motorista, determinando-lhe a condução do veículo em direção ao munícipio de Alto Araguaia-MT, sob ameaças de morte e direcionamento de faca em seu desfavor.

Além disso, nas proximidades da cidade de Itiquira-MT, o recorrido determinou ao ofendido a entrega do veículo VW Voyage, bem como de pecúnia que porventura trazia consigo, além dos aparelhos celulares ali existentes – Samsung J5 e Samsung J2, pertencentes a ele e ao empregador.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o recorrido abandonou a vítima em lugar ermo e empreendeu fuga na posse da
res furtivae
; sobrevindo a isso o início das diligências policiais, que resultou na apreensão do veículo subtraído.

Por este fato,
WINDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
c/c art. 70 [por duas vezes] do Código Penal, sendo a peça exordial julgada parcialmente procedente, porquanto condenado nas sanções do crime patrimonial, sem a incidência do concurso formal, contexto este em que o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, exclusivamente no que se refere ao processo de individualização da pena.

Manuseando os autos, denota-se que o Ministério Público postulou o reconhecimento do concurso formal quando do oferecimento da denúncia e das alegações finais, à medida que o ora recorrido atingiu o patrimônio pessoal do motorista de táxi e da empresa para a qual este prestava serviços.

A seu turno, a autoridade judiciária rechaçou a aplicação do art. 70,
caput
do Código Penal, ao argumento de que a conduta perpetrada pelo agente infrator constituiu crime único,
in verbis
:

“(...) Analisando os autos, verifico que, diversamente do que postula o Ministério Público,
não é ocaso de aplicação de concurso formal para o delito de roubo em apuração
.
Apesar de terem sido subtraído patrimônios de uma pessoa jurídica (Radio Táxi 2000) e de um taxista (Sr. Antoniel Jorge dos Santos), a conduta praticada pelo agente constitui crime único.

O instituto do crime único pode ser identificado quando, por meio de uma única ação, empreendida contra uma só vítima, o agente subtrai para si ou para outrem coisa alheia móveis, sendo indiferente que os bens pertençam à própria vítima ou a terceiros,
como ocorreu na espécie, em que, além da subtração de patrimônio de um taxista (sendo um veículo, um celular e cinquenta reais em dinheiro),
houve a subtração de um aparelho celular de propriedade da empresa de Rádio Táxi, que se encontrava no interior do veículo subtraído
. (...)”
(Excerto extraído do ID 97360469 - Pág. 194).

No tocante à temática, sabe-se que o concurso formal é aquele em que o agente, mediante uma única conduta, realiza dois ou mais crimes, idênticos ou não, consoante dispõe o art. 70,
caput
do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 70.

Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade (...)”

Nesse viés, os requisitos exigidos para a incidência da benesse se traduzem na
unidade de conduta
e na
pluralidade de resultados
, isto é, quando os atos são realizados no mesmo contexto temporal e espacial, alcançando múltiplos sujeitos/bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora.

Ademais, a doutrina ensina que o concurso formal pode ser classificado
como perfeito
– na hipótese na qual o agente realiza conduta típica e produz múltiplos resultados, sem agir com desígnios autônomos;
bem como imperfeito
– hipótese na qual se vislumbra conduta dolosa do agente e crimes concorrentes derivados de desígnios autônomos.

Subsumindo os aludidos apontamentos ao caso concreto,
carecem dúvidas quanto à realização de uma única conduta pelo apelado
, atinente ao anúncio de crime de roubo contra o motorista de taxi que o transportava. Todavia, ressai igualmente inconteste dos autos que,
sem que tivesse desígnio autônomo, o réu alcançou dois resultados distintos
, violando os patrimônios pessoais do motorista e da empresa para a qual este trabalhava, a caracterizar o
concurso formal perfeito
.

A hipótese em apreço amolda-se, inclusive, à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – Destaquei.

Em sendo assim,
cabível o reconhecimento do concurso formal
, com
incidência da fração mínima de 1/6
, à medida que se trata do cometimento de
dois delitos

patrimoniais
[Enunciado Orientativo n.o 35 da TCCR/TJMT].

Nessa toada, considerando que a pena privativa de liberdade imposta para um único crime de roubo simples alcançou o patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, aplica-se sobre esse
quantum
o mencionado coeficiente fracionário, cujo resultado perfaz a
novel pena FINAL e DEFINITIVA de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em relação à
pena de multa
, a autoridade judiciária estabeleceu o patamar de
40 (quarenta) dias-multa
para o crime ali reconhecido,
quantum
que se mostra desproporcional à pena privativa de liberdade imposta ao recorrido, em notória violação ao teor do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT.

Destarte, a fim de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
deixa-se de aplicar os efeitos do concurso formal especificamente no que concerne à pena de multa, permanecendo inalterada aquela imposta na r. sentença.

Em arremate, remanescem hígidos o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, bem como as demais disposição contidas no
decisum
vergastado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
a fim de reconhecer o concurso formal perfeito em desfavor do recorrido, com incidência da fração de 1/6, reajustando-lhe a
pena FINAL e DEFINITIVA para
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
; mantidos o regime inicial
semiaberto
e o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021